Tribunal: TJDFT
Processo: 0748433-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0748433-42.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO ROCHA DELFINO RECORRIDO: TIM CELULAR SA DESPACHO De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). Nesse cenário, concedo ao recorrente o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência, juntando extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses e a última declaração de renda, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas processuais e preparo recursal. Brasília/DF, 3 de maio de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora